Tribunal: TJSP
Processo: 2171865-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento - Alegação de erro material – Agravo de instrumento não conhecido, em razão da ação ter sido julgado no 1o Grau - Perda do objeto – Embargos prejudicados.